Tribunal: TJBA
Processo: 0558923-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0558923-56.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA MARCIA DORIA RIBEIRO Advogado(s): VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA, TAISE NEVES BATISTA REIS APELADO: CORUMBAU BRASIL TRANSPORTES LTDA Advogado(s):IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, LETICIA VALERIO JOAQUIM DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ÔNIBUS. QUEDA DE PASSAGEIRA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS PROVAS E DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração apresentados pela empresa de transportes contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação da passageira consumidora. A decisão colegiada reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa pelo acidente e a culpa concorrente da vítima, condenando a transportadora ao pagamento proporcional das indenizações por danos morais, materiais e lucros cessantes. II. Questão em discussão O recurso discute se o acórdão apresenta omissão ou contradição ao avaliar a prova testemunhal sobre a suposta ocorrência de força maior decorrente de animal na pista e ao enquadrar a conduta da passageira, que viajava em pé e sem cinto de segurança, como culpa concorrente, ou se a empresa busca apenas realizar um novo julgamento da matéria já decidida. III. Razões de decidir O acórdão fundamentou-se de maneira clara nas provas do processo e na legislação pertinente. A decisão registrou expressamente que a empresa não comprovou a exclusão de responsabilidade por força maior, pois as testemunhas narraram apenas informações repassadas por terceiros, e não fatos que elas mesmas presenciaram, sendo essa a única prova dos autos, ou seja, insuficiente para afastar a responsabilidade da ré. A avaliação sobre a conduta da passageira resultou na aplicação adequada da culpa concorrente, que reduziu o valor da indenização de forma proporcional, sem eliminar o dever de indenizar da transportadora. O julgador apresentou os fundamentos necessários para a conclusão do julgamento e não tem a obrigação legal de rebater, um a um, todos os argumentos formulados pelas partes. A empresa demonstra apenas o seu inconformismo com o resultado, buscando rediscutir as provas e o mérito, o que a lei proíbe na via dos embargos de declaração. Não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a modificação do julgado com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A análise de provas e a conclusão fundamentada do tribunal sobre a ausência de força maior e a existência de culpa concorrente não configuram omissão ou contradição no julgamento. 2. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes se a decisão apresentar os fundamentos suficientes para resolver o conflito jurídico de forma clara. 3. O tribunal deve rejeitar os embargos de declaração que buscam apenas a rediscussão das provas e a modificação do mérito, pois essas intenções não preenchem os requisitos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo n. 0558923-56.2014.8.05.0001, em que figuram como parte embargante Corumbau Brasil Transportes Ltda. e como parte embargada Ana Marcia Doria Ribeiro: ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA